Tribunal: TJPA
Processo: 0010112-21.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010112-21.2018.8.14.0070

APELANTE: JOSIVALDO LIMA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, II, CP). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NON REFORMATIO IN PEJUS. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. PORTE DE TERÇADO, AMEAÇAS E TENTATIVA DE ARROMBAMENTO COMPROVADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUANTO AO VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA (STJ). MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4 PELA TENTATIVA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO PRESERVADO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27334126, datada de 24/04/2025,) que condenou
o apelante JOSIVALDO LIMA DIAS
pela prática do crime de Roubo Simples Tentado (Artigo 157,
caput
, c/c Artigo 14, II, do Código Penal): JOSIVALDO LIMA DIAS, a sentença condenatória foi de
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 140 (cento e quarenta
)
dias-multa
. O
regime inicial fixado foi o SEMIABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Preliminarmente
,
a observância do princípio da
non reformatio in pejus
.

·

No mérito
,
requereu a absolvição do apelante por insuficiência probatória
, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

·

Subsidiariamente,
pleiteou a reforma da dosimetria penal
.

·

A fixação da pena-base no mínimo legal
.

·

Requer a adoção do patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstrata para cada circunstância judicial desfavorável.

·

A aplicação da redução máxima (2/3) pela tentativa
.

III - Razões de decidir

03.
Como o recurso é exclusivo da Defesa (ID 27334133), é vedado agravar a situação do réu, nos termos do art. 617 do CPP, conforme firme jurisprudência do STF e STJ. A garantia aplica-se automaticamente, razão pela qual a preliminar é acolhida apenas por cautela.

04. A absolvição não merece acolhimento, pois a vítima prestou depoimento firme e coerente, corroborado pela testemunha presencial Dalva Farias, descrevendo o porte do terçado, a tentativa de arrombamento e as ameaças claras proferidas pelo réu. O acusado permaneceu em silêncio e não produziu versão alternativa. Conforme entendimento do STJ, a palavra da vítima, quando consistente e apoiada por outro elemento judicial, possui elevado valor probatório. Não há dúvida razoável a justificar o in dubio pro reo.

05. A pena-base deve ser parcialmente readequada: mantêm-se os vetores antecedentes e circunstâncias do crime, mas afasta-se o vetor consequências por ausência de fundamentação idônea. Aplica-se a fração de 1/6 por cada circunstância negativa, conforme padrão consolidado do STJ e TJPA, diante da ausência de justificativa concreta para aumento superior.

06. Mantida a agravante da reincidência e a redução de 1/4 pela tentativa — adequada porque a execução só não se consumou por intervenção da vítima —, a pena definitiva é fixada em
04 anos, 09 meses e 04 dias de reclusão
, além de 10 dias-multa. O regime inicial
semiaberto
permanece, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP.

IV - Dispositivo e tese

07.

Recurso conhecido. Acolhimento de preliminar arguida. E, parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

08.
Mantém-se a condenação, pois a autoria e a materialidade estão comprovadas pelos depoimentos firmes da vítima e da testemunha presencial, revelando tentativa de arrombamento, porte de terçado e ameaças claras, inexistindo dúvida razoável a justificar absolvição. A dosimetria é parcialmente ajustada: afasta-se o vetor consequências do crime e aplica-se a fração de 1/6 para cada circunstância negativa, fixando-se a pena final em 04 anos, 09 meses e 04 dias de reclusão, em regime semiaberto, observada a non reformatio in pejus.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - HC: 233332 DF, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2024 PUBLIC 13-05-2024).

(STF - HC: 228759 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024).

(STJ - AgRg no REsp: 1536291 SC 2015/0134060-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017).

(STJ - AgRg no HC: 758286 GO 2022/0227871-3, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023).
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 2112837 SP 2023/0437038-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

(STJ - AgRg no AREsp: 2651618 PA 2024/0191809-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020).

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, acolho preliminar arguida, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0010112-21.2018.8.14.0070.

APELANTE: JOSIVALDO LIMA DIAS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINA LOBATO PANTOJA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de JOSIVALDO LIMA DIAS, inconformado com a Sentença (ID: 27334126), proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo simples tentado (art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Consta da denúncia (ID:

27334089 - Pág. 01 a 04), que, em 26 de junho de 2018, por volta das 22h45, o apelante JOSIVALDO LIMA DIAS, portando um terçado e mediante grave ameaça, tentou arrombar a porta da residência da vítima ARLINDA FERREIRA FARIAS, sendo impedido de ingressar e consumar a subtração por circunstâncias alheias à sua vontade (resistência da vítima e seu filho). A pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Em suas Razões de Apelação (ID: 27334133), a Defesa Técnica sustentou:

·

Preliminarmente
,
a observância do princípio da
non reformatio in pejus
.

·

No mérito
,
requereu a absolvição do apelante por insuficiência probatória
, sob a alegação de que a autoria não foi demonstrada de forma contundente e que o decreto condenatório se baseou em depoimentos exclusivos da vítima e da informante (sem compromisso legal), devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

·

Subsidiariamente,
pleiteou a reforma da dosimetria penal
:

·

A fixação da pena-base no mínimo legal
, alegando
bis in idem
na valoração negativa das Circunstâncias e Consequências do Crime, por envolverem elementos inerentes ao tipo penal (grave ameaça/violência e abalo psicológico).

·

Caso mantida a exasperação,
requer a adoção do patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstrata para cada circunstância judicial desfavorável.

·

A aplicação da redução máxima (2/3) pela tentativa
, em razão do pouco
iter criminis
percorrido.

O Ministério Público, em suas Contrarrazões (ID: 27334136), pugnou pelo
não provimento do recurso
, defendendo a suficiência probatória da autoria e materialidade, ancorada nos depoimentos coerentes da vítima e da testemunha. Alegou, quanto à dosimetria, que a pena-base foi legalmente fixada, pois a gravidade da conduta (uso de arma branca e persistência na invasão) ultrapassou os elementos mínimos do tipo.

A Procuradoria de Justiça em seu Parecer, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso
. O
custos legis
rechaçou a tese absolutória, considerando a materialidade e autoria
sobejamente demonstradas
e destacando a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais. No entanto, acolheu o pleito da Defesa em parte da dosimetria, sugerindo que "melhor sorte assiste à Defesa" quanto ao vetor Consequências do Crime, por ausência de maiores informações na sentença que justificassem o abalo psicológico.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, acolho preliminar arguida, e em seu mérito concedo provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

Considerando que o presente recurso de Apelação foi interposto
exclusivamente pela Defesa
(ID: 27334133), tendo ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público (ID: 27334134), impõe-se a observância estrita do

princípio da non reformatio in pejus
, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal. Nessas hipóteses, é vedado ao Tribunal agravar, sob qualquer perspectiva qualitativa ou quantitativa, a situação jurídica do réu, ainda que se trate de mera correção de erro material ou desacerto técnico na dosimetria.

A pretensão merece acolhimento
, ainda que a formulação expressa seja desnecessária.

Com efeito, trata-se de garantia ínsita ao sistema recursal penal e expressão direta do princípio do
favor rei
, aplicável automaticamente sempre que o recurso é exclusivo da Defesa. Em tais hipóteses, o Tribunal
ad quem
encontra-se constitucional e legalmente impedido de impor reprimenda mais gravosa ao condenado, ainda que eventualmente identifique equívocos na dosimetria da pena que, se corrigidos, poderiam resultar em prejuízo ao réu.

A jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, são firmes ao reconhecer que, em recursos exclusivamente defensivos,
não é possível ao órgão julgador corrigir de ofício eventual erro material ou desacerto técnico que implique agravamento da pena
, sob pena de violação à
non reformatio in pejus
. Nesse sentido, destaca-se recente precedente:

“(...)
Em observância ao princípio non reformatio in pejus
,
não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado
–
seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo
–
em julgamento de recurso exclusivo da defesa
. (...)” (STF - HC: 233332 DF, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2024 PUBLIC 13-05-2024). Grifei.

“(...)
Conforme abalizada doutrina, o princípio que veda a reformatio in pejus, em sede processual penal
,
implica a impossibilidade de reforma do julgado
,
em recurso exclusivo da defesa
,
para piorar a situação do réu
,
quer do ponto de vista quantitativo
,
quer sob o ângulo qualitativo
. (...)” (STF - HC: 228759 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024). Grifei.

“(...)
Não é devido
,
à Corte estadual
,
corrigir erro material, de ofício, em recurso exclusivo da defesa
,
por caracterizar ofensa ao princípio que veda o reformatio in pejus
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1536291 SC 2015/0134060-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017). Grifei.

“(...) De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não obstante seja possível que o Tribunal de origem apresente argumentos próprios para fundamentar sua decisão quanto à manutenção da condenação e da pena imposta na sentença,
não lhe é autorizado
,
em recurso exclusivo da Defesa
,
inserir novas circunstâncias judiciais negativas ou agravar frações de pena contra o Apelante
,
sob pena de incorrer em indevida reforma prejudicial
,
vedada pelo art. 617 do Código de Processo Penal
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 758286 GO 2022/0227871-3, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023). Grifei.

Assim, embora o pedido defensivo seja acolhido por mera cautela,
sua invocação expressa não é necessária
, pois o respeito à proibição de agravamento da situação do réu constitui imperativo jurídico de observância obrigatória no julgamento do presente apelo.

NO MÉRITO:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
(ART. 386, VII, CPP).

A Defesa postula a absolvição do réu sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que a autoria não teria sido demonstrada de forma segura e que a condenação se apoiaria exclusivamente em depoimentos de pessoas interessadas, a vítima e a informante ouvida em juízo. Requer, por consequência, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A tese
, entretanto
, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos
.

A
materialidade e autoria
delitivas restaram devidamente comprovadas e foram corretamente reconhecidas pela Magistrada sentenciante. A vítima
Arlinda Ferreira Farias
apresentou relato firme, coeso e isento de contradições, descrevendo que o apelante
Josivaldo Lima Dias
, portando um terçado, tentou arrombar a porta da residência enquanto proferia ameaças claras e inequívocas, como:
“Bora, abre a porta, passa tudo o que vocês têm.”
Relatou ainda fatos pretéritos indicativos do padrão de comportamento agressivo do réu, incluindo subtrações anteriores e ameaças dirigidas à família.

Tais declarações foram
integralmente corroboradas
pela testemunha presencial
Dalva Farias Queiros
, que confirmou a tentativa de ingresso forçado no imóvel, o porte do terçado e as exigências intimidatórias. Ambos os depoimentos são convergentes, coerentes e compatíveis com a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, não havendo qualquer elemento que sugira motivações espúrias ou animosidade que pudesse comprometer sua credibilidade.

O réu, por sua vez, permaneceu em silêncio em juízo, não apresentando qualquer versão que pudesse gerar dúvida razoável ou fragilizar o conjunto probatório.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade,
a palavra da vítima assume elevado valor probatório
,
sobretudo quando encontra corroboração em outros elementos de convicção
. Vejamos:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

A Procuradoria de Justiça, em parecer técnico (ID: 27668102), igualmente afastou a tese absolutória ao reconhecer que a autoria e a materialidade se encontram “
sobejamente demonstradas
”, destacando a credibilidade das declarações judiciais.

Diante desse panorama, não há qualquer contradição ou lacuna probatória que autorize a aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
. Ao revés, o quadro probatório é sólido, coerente e apto a sustentar o édito condenatório, devendo prevalecer a confiança no juiz de primeiro grau, que colheu diretamente a prova oral e avaliou sua credibilidade.

Assim,
rejeita-se o pleito absolutório
, mantendo-se a condenação tal como fixada na sentença.

02.

REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL
.

O Apelante busca a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a readequação do patamar de exasperação aplicado pelo juízo
a quo
, bem como a revisão da fração de diminuição pela tentativa. Passo ao exame.

2.1
PENA BASE – REVISÃO DE VETORES E ADEQUAÇÃO DO PATAMAR DA EXASPERAÇÃO
.

O juízo sentenciante negativou três circunstâncias judiciais:
maus antecedentes
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
.

a) Maus antecedentes.

A negativação dos antecedentes é legítima, pois existe condenação transitada em julgado nos autos n.º 0028617-03.2019.8.14.0401. Nada há a reparar quanto à existência do vetor.

b) Circunstâncias do crime.

Não procede a tese defensiva de bis in idem. O emprego de
terçado
, utilizado de forma ostensiva para intimidar a vítima e tentar invadir a residência, revela grau de agressividade que ultrapassa a violência inerente ao tipo penal, justificando a negativação. Assim, o vetor permanece desfavorável.

c) Consequências do crime.

Já quanto às
consequências
, a sentença indicou “abalo psicológico considerável” e “ameaças posteriores”. Entretanto, não demonstrou concretamente qualquer efeito extraordinário resultante da conduta, tampouco descreveu impacto específico que ultrapassasse o desdobramento natural de um crime tentado. A própria Procuradoria de Justiça reconheceu a insuficiência dessa fundamentação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir que qualquer circunstância judicial considerada desfavorável na dosimetria da pena seja
concretamente fundamentada
, com indicação de elementos específicos do caso que justifiquem a exasperação da pena-base. Não basta a mera referência genérica ou abstrata às circunstâncias do crime. Na falta de motivação idônea, como ocorre no presente caso, a pena-base deve permanecer no mínimo legal, pois a ausência de justificativa concreta impede a validação do aumento realizado pelo juízo de origem. Vejamos:

“(...)
A revisão da dosimetria da pena
, em sede de recurso especial,
somente é admitida quando evidenciado abuso de poder ou desproporcionalidade flagrante
,
não sendo o caso dos autos
,
nos quais

o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta
,
idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2112837 SP 2023/0437038-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

“(...)
A dosimetria da pena observou os critérios legais
,
com fundamentação concreta e razoável para o incremento da pena-base
, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2651618 PA 2024/0191809-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025). Grifei.

Consequentemente, impõe-se o afastamento desse vetor negativo, por ausência de motivação idônea (CF, art. 93, IX).

2.2
FRAÇÃO APLICAVÉL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS
.
FRAÇÃO DE 1/6
.

Superada a análise dos vetores, cumpre avaliar o
quantum
de exasperação adotado. A sentença incrementou a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação apta a justificar aumento superior ao parâmetro geralmente aplicado pelos Tribunais Superiores.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O STJ assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de
1/6
por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

No caso concreto, a sentença limitou-se a mencionar a existência de condenação anterior,
sem apresentar justificativa concreta
para aplicar fração superior. Diante disso, impõe-se a readequação da pena-base, aplicando-se o critério de 1/6 para os vetores remanescentes (antecedentes e circunstâncias do crime).

Assim,
dá-se provimento ao recurso para redimensionar a pena-base conforme o padrão consolidado pelo STJ
.

2.3
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELANTE
.

Primeira fase
:

Reconhecidos dois vetores negativos (
antecedentes
e
circunstâncias do crime
) e aplicada a fração de
1/6
para cada um, a pena-base é fixada em:

05(cinco) anos
,
05 (cinco) meses

e

10(dez) dias de reclusão

além do pagamento de

12(doze) dias-multa
.

Segunda fase:

Incide a agravante da reincidência, elevando a pena para:

06 (seis) anos
,

04 (quatro) meses

e

06 (seis) dias de reclusão
além do pagamento de

14 (quatorze) dias-multa
.

Terceira fase
:

Mantém-se a causa de diminuição pela tentativa, com a fração de
1/4
, tal como aplicada na sentença (ID: 27334126). A redução é adequada, pois o crime apenas não se consumou porque a vítima e familiares impediram a entrada do réu, após ele já ter iniciado o arrombamento e proferido ameaças — revelando que a execução só não se completou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Aplicada a fração de 1/4, a pena definitiva resta fixada em:

04 (
quatro
)
anos
,

09
(
nove
)
meses
e
04
(
quatro
)
dias de reclusão

além do pagamento de
10 dias-multa.

Mantém-se o regime inicial
SEMIABERTO
para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, considerando a pena aplicada (superior a 04 anos e não superior a 08 anos) e a reincidência do réu.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por
JOSIVALDO LIMA DIAS
, a fim de reformar a dosimetria da pena constante da sentença (ID:27334126). Como consequência, fixo a pena definitiva do apelante em
04
(
quatro
)

anos
,

09
(
nove
)

meses
e
04
(
quatro
)
dias de reclusão

além do pagamento de

10 dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial SEMIABERTO
, conforme os fundamentos anteriormente expostos.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025